Tribunal: TJDFT
Processo: 0007842-08.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
2. No caso dos autos, que se trata de pretensão para haver o pagamento de cheque, o art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
3. Uma vez configurada a ocorrência dos dois requisitos, necessário se faz reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.
4. Apelação cível desprovida.